Tribunal: TJMT
Processo: 1010100-53.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010100-53.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), PAULO SERGIO TONETTA - CPF: 469.250.231-20 (AGRAVADO), CEZAR HENRIQUE SILVEIRA BARBOSA - CPF: 874.252.461-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – NULIDADE DE MULTA AMBIENTAL – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINA A EXCLUSÃO DA CDA – APLICABILIDADE DO DECRETO 20.910/32 –
TEMPUS REGIT ACTUM
– IMPOSSIBILIDADE DE DECISÃO QUE ESGOTE O MÉRITO DA AÇÃO – RECURSO PROVIDO.

1.

Tendo o Decreto Estadual n. 1986/2013 entrado em vigor após a lavratura do Auto de Infração n. 113733, com base do princípio
tempus regit actum
, vige,
a priori
, as normas prescricionais contidas no Decreto n. 20.910/1932.

2.

Conforme entendimento também firmado por este Colegiado, o Decreto Estadual n. 1.986/2013 somente pode ser aplicado aos fatos ocorridos no processo,

quando este não concluído até a sua vigência.

3.

Considerando que a decisão administrativa somente foi proferida após a vigência do Decreto Estadual n. 1986/2013 (10 de novembro de 2013), incide a norma prevista no art. 19, § 3o, devendo ser observado o prazo previsto na lei penal a conduta tida como crime ambiental e suas causas interruptivas.

4.

“[...] 2. A Lei Federal no 8.437/92, que dispõe sobre medidas cautelares contra atos do poder público, veda expressamente, em seu artigo 1o, parágrafo terceiro, a concessão de liminar que esgote no todo ou em parte o objeto da ação.

5.

Em que pese a ausência de caráter absoluto da referida vedação, é cediço que sua flexibilização se restringe aos casos em que a postergação da prestação jurisdicional possa frustrar a sua efetividade e quando ausente a característica de irreversibilidade do provimento jurisdicional, situação não evidenciada na hipótese dos autos.” (N.U 1015847-81.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

6.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, nos autos da Ação Ordinária no 1000190-75.2019.8.11.0105, que deferiu a exclusão da CDA no 20191171048 em nome de Paulo Sérgio Tonetta.

Em síntese, argumenta o Agravante pelo desacerto da decisão agravada com base nos seguintes argumentos:
a)
que não foi considerada como causa interruptiva da contagem do prazo da prescrição intercorrente a juntada do AR referente a notificação do Requerente para apresentação de sua decisão administrativa, em 28/08/2013;
b)
que não é possível a exclusão do Agravado da Dívida Ativa em sede de tutela provisória, já que tal medida apenas pode acontecer com o cancelamento da CDA e

que em sede liminar apenas é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, destacando que o art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92, assevera que não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação.

Pugna pelo recebimento do recurso em seu efeito suspensivo.
No mérito, requer o provimento do agravo.

O recurso está instruído com cópia integral dos autos de origem.

Fora concedida a antecipação da tutela recursal, suspendendo os efeitos da decisão agravada (id. 26730951).

Em suas contrarrazões, o Recorrido reverbera a ocorrência da prescrição, prevista no art. 19 do Decreto Estadual n. 1.986/2013, assim como a prescrição intercorrente do art. 19, § 2o, requerendo a manutenção da decisão agravada (id. 28418995).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, apontou a ausência de interesse público a justificar a sua intervenção no feito (id. 30552959).

É o relatório
.

V O T O (MÉRITO):

Exma. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Egrégia Câmara:

Versa o presente recurso contra a decisão proferida pelo Juízo de instância singela que, em análise à Ação Declaratória n. 1000190-75.2019.8.11.0105, concedeu a tutela pretendida para, em juízo de cognição sumária, excluir o nome do Agravante da Certidão de Dívida Ativa, pelos seguintes fundamentos:

“Depreende-se dos autos que o autor busca o reconhecimento da prescrição quinquenal de um processo administrativo instaurado em seu desfavor — pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente – SEMA, que culminou na inclusão do nome do requerente em Dívida Ativa do Estado de Mato Grosso.
A probabilidade do direito alegado pelo requerente repousa nos documentos colacionados, mormente os de n.19058536, onde se pode extrair o interstício temporal superior a cinco anos entre a instauração do processo administrativo e o ato de intimação.
A alegação encontra guarida em legislação estadual, em virtude do Decreto No 1986 DE 01/11/2013, que “dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente”, a considerar os arts. 19 e 20 que tratam sobre a prescrição.
Destarte, num juízo de cognição sumária próprio do momento processual, é possível aferir a probabilidade do direito, bem como o perigo da demora à vista da negativação do nome do autor, que dispensa maiores delongas acerca dos prejuízos advindos de tal fato.
Por derradeiro, é perfeitamente possível a reversibilidade da medida, caso assista razão à parte ré, sem ressoar qualquer prejuízo, motivo pelo qual o deferimento da tutela de urgência é medida imperativa.
Por todo o exposto,
DEFIRO
o pedido de tutela de urgência antecipatória requerida, determinando ao órgão requerido
exclua o nome do Requerente da Dívida Ativa do Estado do Mato Grosso referente à CDA de n°. 20191171048, bem como todos os efeitos subsequentes a esta inscrição, abstendo-se de protestá-lo quanto aos débitos oriundos da referida certidão.
”
(ID 8610529 – p. 55)

Inicialmente, necessário salientar a inaplicabilidade, ao caso em comento do Decreto Estadual n. 1986/2013 aos fatos anteriores à sua vigência, porquanto entrou em vigor em 1o.11.2013, tendo o Auto de Infração n. 113733 sido lavrado aos 07.10.2008, portanto, antes da publicação da norma.

Assim, considerando que a natureza do instituto da prescrição não retroage para alcançar fatos pretéritos, aplica-se, ao caso, o Decreto n. 20.910/1932, em respeito ao princípio
tempus regit actum
o qual prevê:

Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem
em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

(...)

Art. 3o Quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto.

Art. 4o Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.

Quanto a inaplicabilidade do Decreto n. 1.986/2013 à fatos pretéritos à sua vigência, posicionou-se este Colegiado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA –
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA AMBIENTAL – NÃO OCORRENCIA - DECRETO ESTADUAL No 1.986/13 – IRRETROATIVIDADE
– RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE– SENTENÇA REFORMADA - REEXAME PREJUDICADO.

1- A respeito da prescrição punitiva e intercorrente, em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente,
desde que referentes a fatos ocorridos a partir da sua vigência, que coincide com a data da sua publicação (art. 48), ocorrida em 10/11/2013, ou a fatos cuja apuração, em processo administrativo, ainda não se tenha concluído, quando da entrada em vigor da nova norma, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual.

2- No caso dos autos,
ocorreram atos necessários ao deslinde processual, que implicam em impulso processual e que importam em apuração do fato
, interrompendo, dessa forma, a prescrição, nos termos do artigo 20 do Decreto Estadual retro mencionado. (N.U 0000778-08.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 21/12/2020)

No caso dos autos, não foi possível vislumbrar,
prima facie,
a inércia da Administração Pública, posto que o processo administrativo apresenta os seguintes andamentos:

(i)

Autuação em 07.10.2008;

(ii)

Certidão acerca de outros procedimentos administrativos em 17.03.2011;

(iii)

Despacho determinando a notificação por AR, aos 18.03.2011;

(iv)

Termo de Juntada de AR em 28.08.2013;

(v)

Despacho determinando citação editalícia, aos 08.07.2016;

(vi)

Publicação no Diário Oficial do Estado (08.08.2016);

(vii)

Certidão (17.03.2017);

(viii)

Despacho de encaminhamento (17.03.2017);

(ix)

Decisão Administrativa (12.04.2017).

(x)

Homologação da decisão administrativa (29.08.2017).

Todavia, conforme entendimento também firmado por este Colegiado, o Decreto Estadual n. 1.986/2013 pode ser aplicado aos fatos ocorridos no processo,
quando este não concluído
.

No caso dos autos, verifica-se que, à partir da vigência data do Decreto Estadual n. 1986/2013 (10 de novembro de 2013), incidiria a norma prevista no art. 19, § 3o daquele:

Art. 19.
Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

(...)

§ 3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput
reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

Quanto à prescrição nos casos em que os fatos sejam imputados como crime, verifica-se que, a partir da incidência do Decreto Estadual n. 1.986/2013 (10 de novembro de 2013), nos presentes autos, proferiu-se, aos 12.04.2017, a Decisão Administrativa n. 550/SUNOR/SEMA/2017, sendo esta uma causa interruptiva da aludida prescrição.

Assim, considerando que os fatos são considerados crime (art. 60 da Lei Federal n. 9.605/98), com pena máxima de 06 (seis) meses, cujo prazo prescricional ocorre em 03 (três) anos (art. 109, VI do Código Penal), aplicar-se-ia o teor do art. 20, III do Decreto Estadual n. 1.986/2013:

Art. 20.
Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato
; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.

De igual maneira, prevê o Código Penal, em seu art. 117 do Código Penal:

Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:

(...)

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

(...)

§ 2o - Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

Assim, assiste razão ao Agravante quanto a ausência de evidência suficiente do direito pleiteado pelo Recorrido, apto a possibilitar a concessão da tutela de urgência.

Ademais, consoante consignei na decisão que concedeu a antecipação da tutela recursal, a decisão agravada deferiu a liminar para determinar a
exclusão
do Agravado da Certidão de Dívida Ativa, o que está em desacordo com o ordenamento jurídico, tendo em vista o comando do § 3o, do art. 1o, da Lei no 8.437/92, que veda a concessão de liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação.

No caso em comento, a medida liminar deveria ter sido pleiteada para requerer a suspensão da exigibilidade da CDA, visto que, o objeto da ação é o reconhecimento da prescrição para determinar a exclusão do Agravado da dívida ativa, conforme se observa pela parte final da exordial dos autos de origem (ID 8610529 – p. 20).

Ocorre que, ao determinar de imediato a exclusão do nome do Agravado da Certidão da Dívida Ativa, o Magistrado promoveu verdadeiro adiantamento do mérito, sem possibilitar à Fazenda Pública Estadual a apresentação de quaisquer documento ou alegação que contrapusesse a tese levantada pelo Agravado.

Quanto à impossibilidade de prolação de decisão que esgote o mérito da ação, posicionou-se este Colegiado:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO LIMINAR DETERMINANDO A REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO – PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – REJEIÇÃO – ACORDO NÃO IMPLEMENTADO –
LIMINAR QUE ESGOTA, NO TODO OU EM PARTE, O OBJETO DA AÇÃO. PROIBIÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1o DA LEI 9.494 /1997 E ARTIGO 1o, § 3o , DA LEI N.o 8.437/92 –
AUSENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA ANTECIPADA, EXIGINDO O FEITO MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
(...)
2. A Lei Federal no 8.437/92, que dispõe sobre medidas cautelares contra atos do poder público, veda expressamente, em seu artigo 1o, parágrafo terceiro, a concessão de liminar que esgote no todo ou em parte o objeto da ação.
3. Em que pese a ausência de caráter absoluto da referida vedação, é cediço que sua flexibilização se restringe aos casos em que a postergação da prestação jurisdicional possa frustrar a sua efetividade e quando ausente a característica de irreversibilidade do provimento jurisdicional, situação não evidenciada na hipótese dos autos.
4. In casu, o pleito liminar evidencia o cumprimento de obrigações de forma muito específicas, sendo que a discussão acerca da precariedade das instalações do Conselho Tutelar e da eventual omissão do ente público na adoção de políticas públicas demanda dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório, o que desautoriza a concessão do pleito liminar. (N.U 1015847-81.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/03/2021, Publicado no DJE 12/03/2021)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021